Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-48.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da empresa executada, sob o fundamento de inexistência de indícios de bens penhoráveis e de aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis localizados no interior de estabelecimento comercial quando frustradas as tentativas de localização de outros bens do devedor e ausente indicação de meios alternativos para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser conduzida de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, competindo ao devedor indicar bens menos onerosos quando invocar o princípio da menor onerosidade.
4. A jurisprudência admite a penhora de bens localizados no estabelecimento comercial, inclusive da própria sede empresarial, desde que observadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, não sendo exigível do credor a indicação prévia e específica dos bens existentes no local. Precedentes.
5. Na hipótese, restaram infrutíferas todas as diligências de constrição patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis no Juízo, o que justifica a adoção da medida vindicada, sobretudo diante do prolongamento da execução e do risco de frustração do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
“1. É legítima a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do executado quando esgotados outros meios eficazes para satisfação do crédito.”
“2. O princípio da menor onerosidade da execução não impede a adoção de medidas constritivas necessárias quando o devedor não indica bens alternativos nem comprova prejuízo efetivo à atividade empresarial.”